Tribunal: STF
Processo: HC 102309
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AMEAÇA DE VIOLÊNCIA FÍSICA, MORAL E SEXUAL 
   EM PRESÍDIO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. 
   ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. 
   ORDEM DENEGADA.
1. Embora tenha negado seguimento ao habeas corpus,
   o Superior Tribunal de Justiça determinou ao juízo das execuções 
   penais que garantisse a segurança e integridade física do paciente 
   no presídio em que se encontra recolhido.
2. Constrangimento ilegal
   não configurado.
3. Ordem denegada.